Tribunal: TJPA
Processo: 0801145-82.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801145-82.2023.8.14.0003

APELANTE: RODRIGO MELO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rodrigo Melo da Silva contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 1,42 kg de skank, 17,6 g de cocaína e balança de precisão em sua residência. A defesa alegou nulidade da busca domiciliar sem mandado judicial, insuficiência de provas quanto à materialidade, desproporcionalidade da pena-base e requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do apelante sem mandado judicial foi lícito; (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas; (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais e constitucionais da proporcionalidade; e (iv) verificar a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, possui natureza permanente, o que autoriza o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões indicativas de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

4.

A diligência policial foi precedida de investigação prévia do setor de inteligência da Polícia Civil, reforçada por denúncia específica acerca da comercialização de entorpecentes pelo apelante, circunstâncias que afastam a alegação de atuação arbitrária.

5.

A confirmação, pelo próprio acusado, da existência de drogas no interior da residência, no momento da abordagem externa, constitui elemento concreto apto a caracterizar as fundadas razões exigidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral.

6.

A apreensão de expressiva quantidade de drogas e de balança de precisão corroborou a legitimidade da ação policial e confirmou a ocorrência do flagrante delito.

7.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de apresentação e apreensão, pelo laudo de constatação provisório e pelo laudo toxicológico definitivo elaborado por perito oficial, que identificou cocaína e maconha nas substâncias apreendidas.

8.

A autoria restou demonstrada pela confissão do acusado e pelos depoimentos colhidos em juízo, sendo irrelevante a alegação de que exercia apenas a função de “guardador”, pois o tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 se consuma com a simples guarda ou depósito da substância entorpecente para fins de repasse.

9.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostrou-se proporcional diante da natureza altamente lesiva da cocaína, da quantidade de drogas apreendidas e dos antecedentes desfavoráveis do apelante, observando os critérios dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.

10.

A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, mas não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores.

11.

O tráfico privilegiado foi corretamente afastado porque o apelante possui maus antecedentes e reincidência, circunstâncias incompatíveis com os requisitos cumulativos previstos no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

12.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável diante da pena superior a quatro anos, da reincidência do agente e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito em crimes permanentes quando amparado em fundadas razões concretamente demonstradas.

2.

A investigação prévia somada à admissão do acusado acerca da existência de drogas no imóvel constitui justa causa suficiente para o ingresso domiciliar.

3.

A materialidade do tráfico de drogas se comprova por laudo toxicológico definitivo elaborado por perito oficial.

4.

A condição de mero “guardador” da droga não afasta a tipicidade do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

5.

A reincidência e os maus antecedentes impedem a incidência do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

6.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a reprimenda supera quatro anos e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI. CP, arts. 33, §3º, 44, I, II e III, 59 e 65, III, “d”. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 da Repercussão Geral. STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.934.140/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 11.03.2026. STF, RE 1.447.045/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Rodrigo Melo da Silva, por meio de Advogado, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais (ID 23740188), o apelante suscitou, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão, alegando invasão de domicílio sem mandado judicial e ausência de fundadas razões. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas quanto à materialidade, apontando fragilidade no laudo toxicológico. Subsidiariamente, requereu a readequação da dosimetria da pena, alegando desproporcionalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Em contrarrazões (ID 23740193), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (ID 25535200) opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para acolhimento da preliminar de nulidade das provas por invasão domiciliar e consequente absolvição.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória que:

“No dia 22/06/2023, por volta das 11h30min, o denunciado Rodrigo Melo da Silva, mantinha sob depósito e vendia, 1,42kg (um quilograma e quarenta duas gramas) de Skank, substância conhecida como Maconha e 17,6g (dezessete gramas e seiscentos miligramas) de cocaína, além de 01 (uma) balança de precisão, fato ocorrido em sua residência sito à s/n, bairro Grande Vitória, município de Alenquer.

Conforme apurado, no dia e hora dos fatos, após diligências da Polícia Civil, foi encontrado na residência do Denunciado, 1,42kg (um quilograma e quarenta duas gramas) da substância conhecida como Maconha e 17,6g (dezessete gramas e seiscentos miligramas) de Benzoilmetilecgonina, conhecida por Cocaína, conforme laudo toxicológico nº 2023.04.000547 – QUI.

Narra o IPC Marcelo Charles Lameira Costa, que diligenciou até a casa do demandado, visto que estaria comercializando uma grande quantidade de droga. Quando chegou ao local, abordou o suspeito, que confessou ter posse da quantidade de droga descrita acima. Por fim, foi dado voz de prisão para o demandado, sendo conduzido em seguida a UIP.

Em interrogatório (id 96708126 - Pág. 17), o denunciado Rodrigo Melo da Silva admitiu a posse da quantidade de droga e que tinha o intento de comercializá-las, bem como afirmou que adquiriu as substâncias no referido dia em comento, por volta das 10h00, na Praça São Sebastião.”

Assim, após instrução regular, Rodrigo Melo da Silva foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa e o órgão ministerial de segundo grau sustentam a nulidade da ação policial sob o argumento de que o ingresso na residência do réu teria ocorrido de forma ilícita, amparado apenas em denúncia anônima, sem a prévia expedição de mandado judicial ou a demonstração de fundadas razões.

Contudo, compulsando detidamente os autos, tal tese não encontra amparo no substrato fático-probatório nem na exegese constitucional consolidada. Primeiramente, deve-se consignar que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades de "ter em depósito" e "guardar", possui natureza de crime permanente. Sob essa ótica, o estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando a intervenção policial a qualquer hora do dia ou da noite, independentemente de mandado, nos exatos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

No caso em tela, a diligência policial não foi fruto de mero arbítrio. Conforme consta do Relatório de Investigação (ID 23740084) e do depoimento do condutor Marcelo Charles Lameira Costa (ID 23740065), o setor de inteligência da Polícia Civil já monitorava o apelante em razão de informações específicas de que ele estaria comercializando vultosa quantidade de entorpecentes oriundos de Manaus/AM.

A abordagem inicial ocorreu na frente do imóvel, onde o réu, ao ser questionado, confirmou a posse de substâncias ilícitas dentro da residência. Tal circunstância atende perfeitamente ao requisito das "fundadas razões" exigido pela Suprema Corte. O Tema 280 da Repercussão Geral (STF) fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

Note-se que as fundadas razões não se confundem com a certeza prévia, mas com um juízo de probabilidade calcado em elementos concretos. A existência de investigação pretérita sobre o suspeito, somada à denúncia anônima detalhada e à admissão de posse pelo próprio acusado no momento da abordagem externa, constituem lastro suficiente para afastar a alegação de invasão ilícita.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA N. 280 DO STF. FUNDADAS RAZÕES. FUGA DE SUSPEITO E ODOR DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. INGRESSO FRANQUEADO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme o Tema n. 280 do STF, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.

2. No caso, a justa causa para a medida extrema não se baseou apenas em denúncia anônima, mas em elementos concretos aferidos pelos agentes estatais antes da invasão, consubstanciados na visualização de indivíduo empreendendo fuga pelos fundos da residência ao notar a presença policial e na percepção de forte odor de maconha exalando do imóvel.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.447.045/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes), assentou que o Poder Judiciário não pode impor ao Executivo obrigações administrativas não previstas na Constituição, como a exigência de documentação escrita ou gravação audiovisual para validar o consentimento do morador, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

4. A autorização para ingresso no lote franqueada pelo proprietário do imóvel, somada ao contexto fático de flagrância visual e olfativa, legitima a atuação policial.

5. Agravo regimental provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.934.140/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

A eficácia da diligência foi confirmada pela apreensão de 1,46 kg de skank e 17,5g de cocaína, além de balança de precisão, o que evidencia que a suspeita policial era legítima e fundada.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

A tese defensiva de ausência de prova da materialidade por suposta inexistência de laudo toxicológico apto é manifestamente improcedente.

Consta dos autos o Auto de Apresentação e Apreensão (ID 23740065 – pág. 9), o Laudo de Exame de Constatação Provisório (ID 23740065) e, de forma definitiva e irrefutável, o Laudo nº 2023.04.000547-QUI (ID 23740085 - pág. 13), elaborado por perito criminal oficial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

O referido documento técnico-científico atesta, com clareza, o resultado positivo para Benzoilmetilecgonina (Cocaína) e para Delta-9-THC (Maconha), substâncias de uso proscrito no Brasil. O peso das substâncias foi confirmado em 17,6g para a cocaína e 1,042kg (massa bruta com invólucro) para o Skank.

A autoria, por sua vez, está sedimentada no Auto de Qualificação e Interrogatório (ID 23740065) e no Termo de Audiência (ID 23740164/ID 23740172), onde o réu confessou que guardava a mochila com o entorpecente. Embora tenha alegado em juízo que agia como mero "guardador" para terceiros, tal versão não exclui a tipicidade da conduta, uma vez que o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de conteúdo variado e crime de perigo abstrato, consumando-se com a simples guarda ou depósito da substância para fins de repasse.

Portanto, a materialidade e a autoria restaram plenamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição.

No que tange à dosimetria, a defesa alega que a pena-base foi fixada no máximo legal e de forma desproporcional. Tal alegação beira a litigância de má-fé, porquanto o exame da sentença revela o oposto.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias do art. 59 do CP e a regra de preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Considerou desfavoráveis a natureza (cocaína, de altíssimo potencial lesivo) e a quantidade (mais de 1,4 kg de entorpecentes) e o vetor antecedentes do art. 59 do CP. Diante desses vetores negativos, fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Considerando que o intervalo da pena corporal cominada ao tráfico é de 5 a 15 anos, a fixação em 6 anos está muito próxima ao mínimo legal e absolutamente distante do máximo, que seria de 15 anos. A exasperação de apenas 1 ano em razão da gravidade concreta das drogas apreendidas é pautada pela moderação e proporcionalidade.

Na segunda fase, agiu corretamente o juízo
a quo
ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), reduzindo a reprimenda ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, patamar este que é o mínimo legal previsto em abstrato para o tipo, não podendo ser reduzido para aquém disso em virtude de circunstâncias atenuantes, em respeito ao entendimento sumulado das Cortes Superiores.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento. Corretamente, foi afastada a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), pois o apelante ostenta maus antecedentes e reincidência, conforme a certidão de antecedentes criminais (ID 23740184), onde consta execução de pena em andamento por condenação anterior (proc. nº 0209065-54.2017.8.04.0001). Assim, o apelante não preenche os requisitos cumulativos da primariedade e bons antecedentes, o que impede a concessão do benefício.

Por fim, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o pleito é juridicamente impossível. O art. 44, inciso I, do Código Penal, veda a substituição quando a pena aplicada for superior a 04 (quatro) anos, o que ocorre no presente caso (5 anos). Além disso, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza e quantidade da droga) indicam que a medida não seria socialmente recomendável nem suficiente à repressão do crime (incisos II e III do art. 44).

O regime inicial fechado deve ser mantido, ante a reincidência do agente, em estrita observância ao art. 33 §3º, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/07/2026